Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto recurso[1] pela ré, Bradesco Seguros S/A, fora oportunizada ao autor Deoclécio Pereira de Souza Sobrinho e ao réu Hospitais Integrados da Gávea S/A a apresentação de contrarrazões à apelação. Apresentadas, pelo autor, Deoclécio Pereira de Souza Sobrinho, as contrarrazões ao apelo interposto[2] e certificado o ato[3], os autos foram remetidos a este órgão julgador, não tendo sido, a seu turno, certificada a inexistência de contrarrazões advindas da ré Hospitais Integrados da Gávea S/A, omissão essa que pode resultar em violação ao contraditório que pauta o devido processo legal. Outrossim, afere-se que o ilustrado causídico que subscrevera as contrarrazões aviadas – Dr. Bruno Marra Correa, inscrito na OAB/DF sob o n. 43.554 – não está revestido de aparato material para firmá-la de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato originário[4], do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos, encontra-se apócrifo. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões advinda do autor não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo ao autor, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[5], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, via do qual foram conferidos poderes de representação ao firmatário da peça de contrarrazões aviada, sob pena de ser desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Sob essa realidade e com fundamento nos dispositivos indicados, de molde a ser observado o devido processo legal e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada a inexistência de contrariedade proveniente da ré Hospitais Integrados da Gávea S/A, assinalando ao autor, outrossim, o prazo de 05 (cinco) dias para promover a regularização de sua representação processual por via da exibição de instrumento de mandato assinado. Cumprida a diligência e expirado aludido interregno, independentemente de manifestação das partes, deverão tornar os autos conclusos para exame do recurso apelatório. I. Brasília-DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 64333656 (fls. 482/503). [2] Contrarrazões de ID 64333660 (fls. 507/512). [3] Certidão – ID 64333661 (fl. 513). [4] Procuração de ID 64330006 (fl. 17). [5] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)